Tribunal: TJDFT
Processo: 0722775-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722775-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERTON DOS SANTOS TEXEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVERTON DOS SANTOS TEXEIRA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do Processo no 0703966-69.2021.8.07.0018, em que litiga com DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a i) sua posse e nomeação para o cargo de monitor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ou, alternativamente, ii) a reserva de vaga em seu benefício (ID 95924609). Em suas razões recursais (ID 27333277), o agravante relata ter sido nomeado em 21/05/21 para o cargo de monitor, tendo sido, contudo, considerado inapto na perícia médica realizada, sem que tenha sido declinada a motivação para tanto. Argui ser ilegal, desarrazoada e infundada a sua eliminação do certame, uma vez que possui condições físicas, morais e éticas para ser empossado no cargo, conforme atestam os documentos que instruem os autos de origem. Assevera estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal assim como para o deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do recurso para, reformando-se a decisão agravada, determinar a nomeação e posse do agravante ou que seja imediatamente reservada a vaga. Preparo não realizado em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar e o de gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça verifico, dos autos de origem, que há elementos que demonstram não se tratar de pessoa hipossuficiente, mormente tendo em vista os documentos anexados nos IDs 27333278 e 95837832. A conclusão de que não se trata de parte hipossuficiente é reforçada pelo fato de o agravante ter contratado advogado particular para patrocinar os seus interesses, sendo certo que este julgador não olvida que tal fato, por si só, não é óbice para a concessão do pedido; contudo, aliado aos demais elementos dos autos permite concluir que o agravante não faz jus ao benefício pleiteado. Assim, deverá o agravante promover o recolhimento do preparo recursal no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Nada obstante o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, passo a analisar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista a alegação de possível perecimento do direito. O agravante, em sede liminar, requer seja determinada a sua posse ou que seja realizada a reserva de vaga; contudo, não vislumbro, de plano e neste exame prefacial, a probabilidade do direito alegado, pois é necessária a dilação probatória para esclarecimento da questão sobre a aptidão ou não do agravante para a ocupação do cargo pleiteado. Com efeito, o relatório médico apresentado pelo agravante atesta a existência de tendinopatia em tratamento e ainda que tenha concluído que o agravante está apto para exercer atividades de monitoria (ID 95189520), esta não foi a conclusão dos médicos que realizaram o exame admissional (ID 95189508). Assim, para afastar a eliminação do agravante do certame é imprescindível a realização de ampla dilação probatória, o que não se coaduna com o pedido liminar, seja referente a posse ou a reserva de vaga. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Comprovado o recolhimento do preparo, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator